Tribunal: TJSP
Processo: 1008489-54.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre os

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação de serviços, bem como a sobre a aplicação do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, para fins de arbitramento dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prova pré-constituída que, além de frágil, foi produzida unilateralmente pela seguradora. Conjunto probatório que não se presta a demonstrar a responsabilidade da concessionária. Nexo de causalidade não comprovado.
4. Tese julgada sob a forma de recurso repetitivo que aprovou o TEMA 1282: "as seguradoras não podem sub-rogar-se nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente no que se refere ao foro de domicílio e à inversão do ônus da prova". E, ainda que aplicáveis os institutos da legislação consumerista e, em especial, o da responsabilidade objetiva, inviável a presunção do ilícito perpetrado, sem a prova do nexo causal. Precedentes desta C. Câmara.
5. Verba honorária de sucumbência, cuja fixação, na hipótese dos autos, não está atrelada aos valores mínimos definidos em Tabela do Conselho Seccional da OAB. Observância, no caso, dos critérios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença alterada quanto ao capítulo impugnado para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso parcialmente provido.